Tribunal: TJDFT
Processo: 0742514-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do habeas corpus, em razão do indeferimento do pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, porquanto o art. 117 da Lei de Execução Penal somente permite a prisão domiciliar aos sentenciados a regime aberto e, no caso, a excepcionalidade admitida pela jurisprudência não restou demonstrada nos autos.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.